Tribunal: TJSP
Processo: 2039027-97.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Determinação para que a parte exequente promova a regularização do polo ativo – Qualquer um dos herdeiros tem legitimidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Determinação para que a parte exequente promova a regularização do polo ativo – Qualquer um dos herdeiros tem legitimidade para ingressar na defesa de patrimônio comum, independentemente da existência de inventário, porém, igualmente necessária a regularização da representação do espólio que deve ser buscada oportunamente pelos herdeiros.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2039027-
97.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTÔNIO
DOMINGUES MENK, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039027-97.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/4
AGRAVANTE: ANTÔNIO DOMINGUES MENK
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 82450
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de
cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública
movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em
cadernetas de poupança
Determinação para que a parte
exequente promova a regularização do polo ativo Qualquer um
dos herdeiros tem legitimidade para ingressar na defesa de
patrimônio
comum,
independentemente
da
existência
de
inventário, porém, igualmente necessária a regularização da
representação do espólio que deve ser buscada oportunamente
pelos herdeiros.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou à
parte exequente a regularização do polo ativo, no que concerne à documentação adequada
em caso de falecimento do titular de conta poupança, bem como indeferiu o diferimento de
custas.
Insurgem-se os agravantes, pugnando pela reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO
Em virtude do droit de saisine, este contemplado no texto expresso do
art. 1.784, do Código Civil, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos, e
isto certamente garante a qualquer daqueles a legitimidade ativa para propor demanda
visando defender bens ou direitos inseridos no patrimônio comum vinculado àquilo que se
passa denominar espólio.
Posto isto, indiscutível a legitimidade de qualquer herdeiro para agir em
juízo na defesa de referido patrimônio comum, independentemente da existência do
respectivo inventário.
Na forma do que aqui se decide é a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039027-97.2016.8.26.0000 - São Paulo 3/4
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTILHA AINDA NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE ATIVA.
HERDEIROS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "aberta a sucessão, cria-se
um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o
direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas
normas relativas ao condomínio (artigo 1791, parágrafo único, do
Código Civil)", REsp n. 1.192.027/MG, Relator Ministro MASSAMI
UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 06/09/2010.
2. Dessa forma, o herdeiro tem legitimidade ativa para propor demanda
visando defender o patrimônio comum.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
528.849-SC, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
03.03.2015)
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE BEM
DEIXADO PELO DE CUJUS - PARTILHA AINDA NÃO VERIFICADA -
CO-HERDEIRO
-
LEGITIMIDADE
ATIVA
RECONHECIDA
-
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Sendo a herança uma universalidade, é de rigor reconhecer-se que
sobre ela os herdeiros detêm frações ideais não individualizadas, pois,
até a partilha.
2. Aberta a sucessão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo
hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade
e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio (artigo 1791,
parágrafo único, do Código Civil).
3. Tal como ocorre em relação a um condômino, ao co-herdeiro é dada a
legitimidade ad causam para reivindicar, independentemente da
formação de litisconsórcio com os demais co-herdeiros, a coisa comum
que esteja indevidamente em poder de terceiro, nos moldes no artigo
1314 da lei civil.
4. O disposto no artigo 12, V, do Código de Processo Civil não exclui,
nas hipóteses em que ainda não se verificou a partilha, a legitimidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039027-97.2016.8.26.0000 - São Paulo 4/4
cada herdeiro vindicar em juízo os bens recebidos a título de herança,
porquanto, in casu, trata-se de legitimação concorrente.
5. Recurso especial provido. (REsp. no 1.192.027-MG, Terceira Turma,
Rel. Min. Massami Uyeda, j. em 19.08.2010)
Entretanto, é claro que a regularização da representação do espólio deve
ser buscada pelos herdeiros, isto até para que não tenham, de futuro, dificuldades em haver
o produto decorrente de eventual êxito na demanda de liquidação ajuizada, pois é certo que
levantamento de quantias relativas a direitos sujeitos a inventário somente no bojo daquele
procedimento específico poderá ser realizado, pois todas as quantias que se reconhecer
devidas ao de cujus serão direcionadas para o juízo do inventário, que é o único com
competência para deliberar sobre tal questão.
Portanto, fica reconhecida a possibilidade dos herdeiros ingressarem com
a liquidação mencionada nas razões recursais, porém, igualmente a necessidade de
regularização oportuna da representação do espólio que deverá vir aos autos desta
liquidação para defesa dos direitos nesta sede em debate.
Nestes termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator